Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703022-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ROBERTO DA COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 68282739 interposto por THIAGO ROBERTO DA COSTA DE OLIVEIRA contra decisão ID 217149606 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0730131-73.2022.8.07.0001 movido por BANCO SANTANDER em desfavor do recorrente, concedeu-lhe o benefício da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. Sem preparo, considerando a justiça gratuita deferida na origem. É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital